Tribunal: TJSP
Processo: 3017792-80.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. A traficância de quantidade mais exuberante de drogas enseja concreta preocupação quanto ao grau mais sofisticado e complexo de envolvimento do agente quanto às atividades criminosas para a produção do ilícito, a implicar, consequentemente e se o caso, a devida calibragem da redução tributável ao parágrafo 4o do artigo 33 da Lei

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. A traficância de quantidade mais exuberante de drogas enseja concreta preocupação quanto ao grau mais sofisticado e complexo de envolvimento do agente quanto às atividades criminosas para a produção do ilícito, a implicar, consequentemente e se o caso, a devida calibragem da redução tributável ao parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.